Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703102-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLUCIO FERNANDES FREITAS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Vander Lúcio Fernandes Freitas pretende ver reformado o decisum proferido pelo MM. Juiz da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que, em sede de retificação de registro civil, indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça. Para tanto, o agravante expõe que ajuizou a presente demanda, em 29.11.18, com o fito de ter alterado seu nome. Acrescenta que foi proferida sentença, julgando procedente seu pleito, com trânsito em julgado. Narra que, em 14.01.21, requereu o desarquivamento dos autos e a inclusão do trâmite em segredo de justiça, o qual restou indeferido. Sustenta que, diversamente do consignado na decisão recorrida, é possível incluir a proteção pretendida, a fim de preservar sua intimidade e vida privada. Informa que é empresário no Distrito Federal e participa de licitações, pregões e demais atos voltados à contratação com diversos órgãos públicos. Informa que, desse modo, são feitas consultas em seu nome, acessando informações pessoais em processos judiciais. Assevera que, todavia, a alteração de seu nome é de interesse único e exclusivo seu e de familiares, não guardando qualquer relação com sua atividade profissional ou social. Pondera, ainda, ser cabível o presente agravo de instrumento, pois o despacho atacado possui cunho decisório capaz de lhe causar prejuízo. Invoca os arts. 5o, incisos X e LV, da CR, 189, inciso III, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado que os presentes autos tramitem sob segredo de justiça. Não houve pedido liminar. Este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC (ID no 23133166, pág. 01). Em resposta, o recorrente reitera os mesmos argumentos deduzidos na peça recursal, no sentido de que o despacho atacado possui conteúdo decisório capaz de lhe causar gravame ou prejuízo. Pleiteia, assim, o recebimento do presente recurso e o seu provimento (ID no 23554173, págs. 01/02). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, de fato, foi prolatada sentença nos autos do processo em questão, em 20.03.2019, cujo dispositivo restou assim redigido: “Posto isso, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fundamento nos artigos 55, parágrafo único, 56, 57 e 58, todos da Lei n.o 6.015/73, DEFIRO O PEDIDO para alterar o assento de nascimento de VANDERLUCIO FERNANDES FREITAS (ID 26139221) e passe dele a constar que o nome do registrado é Vander Lúcio Fernandes Freitas, mantendo-se inalterados os demais dados” (ID no 22735306, pág. 49). Acrescente-se que a parte não interpôs recurso, conforme petição de ID no 30620009, pág. 52, tendo a sentença transitado em julgado em 21.03.2019 (ID no 30711431, pág. 54), com a remessa dos autos ao arquivo definitivo. Vale notar, ainda, que a parte peticionou em 14.01.2021, requerendo o desarquivamento dos autos e a tramitação do feito em segredo de justiça (ID no 52332321). Por sua vez, o julgador singular proferiu o seguinte despacho: “Não há qualquer documentação acostada aos autos que justifique a possibilidade de violação à intimidade do requerente. Os próprios registros púbicos estão submetidos ao princípio da publicidade. Os casos em que há o segredo de justiça estão expressamente previstos na Lei de Registros Públicos, não alcançando a hipótese dos autos. Com efeito, conforme leciona Walter Ceneviva, in Lei de Registros Públicos Comentada, Saraiva, 19a ed., pág. 157 ‘O segredo de justiça, a que alude o § 6o, destina-se a preservar a condição de pessoas que se apresentam como casadas e que teriam de tornar pública sua condição se a lei fosse omissa, em solução confirmada pelo art. 9o da Lei n. 9.278/96, revogada pelo CC/02. A regra do sigilo subsiste nessa parte.’ Indefiro, pois, a tramitação em segredo de justiça, por falta de amparo legal” (sic) (ID no 22735306, pág. 69). É contra esse pronunciamento judicial que o agravante se insurge. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, o recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tramitação dos autos, já sentenciados e arquivados definitivamente, em segredo de justiça. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”.[1] Por fim, e por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência, como é o caso dos autos. A esse propósito, confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido” (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. - O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1315811, 07284989820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. 1. Não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada, por não se enquadrar entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. 2. Havendo resolução parcial de mérito, é cabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários parciais em decisão que reconhece a decadência do pedido redibitório. 3. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se provimento” (Acórdão 1143087, 07077094920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, poderia ser utilizada apenas para autorizar o cabimento do recurso nas hipóteses em que a urgência na reforma da decisão não permitisse que se aguardasse o julgamento da apelação contra a sentença, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. E, no caso em exame, não há periculum in mora a autorizar a flexibilização da taxatividade, até porque o feito já se encontra julgado e não foi objeto de insurgência, tendo a sentença, assim, transitado em julgado em 21.03.19, e sido arquivado definitivamente em 21.01.21. No mesmo sentido, vejam-se: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Citação e contestação - DL 911/69. 1. Não é agravável a decisão que considera citado o réu pelo comparecimento espontâneo e válida a contestação ofertada em demanda de busca e apreensão regida pelo DL 911/69. 2. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão, risco esse que não se faz presente” (Acórdão 1326240, 07288306520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido” (Acórdão n.1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] In BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 653.